Tribunal: TJSP
Processo: 1039873-98.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039873-98.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CRISTIANE ALMEIDA PEREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO
GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CARLOS MONNERAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039873-98.2018.8.26.0053 -Voto no 13547
2
Apelação Cível no 1039873-98.2018.8.26.0053
Apelante: Cristiane Almeida Pereira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
Voto no 13547
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA. Desnecessidade. Laudo bem fundamentado.
Prova robusta.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males em coluna e
membros superiores. Ausência de incapacidade atual.
Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo
MM. Juiz Dr. Rafael de Carvalho Sestaro, que julgou improcedente o pedido
de concessão de benefício acidentário à autora, porquanto ausente requisito
legal, qual seja, incapacidade para o labor (fls. 94/96), anoto que os autos
vieram à segunda instância por força de recurso voluntário da obreira.
A autora, por meio de seu advogado, Dr. Márcio Silva
Coelho, preliminarmente, pede a conversão do julgamento em diligência para
que seja realizada nova perícia. No mérito, almeja a reforma do julgado, com
a concessão de benefício acidentário (fls. 105/109).
A autarquia não apresentou contrarrazões (fl. 127).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
De início, não acolho a preliminar arguida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039873-98.2018.8.26.0053 -Voto no 13547
3
O fato de o resultado ser desfavorável aos interesses da
recorrente não autoriza nova perícia ou reabertura da instrução processual,
diante da ausência de qualquer irregularidade, daí porque a autora não teve
seu direito de defesa cerceado.
O laudo pericial contém elementos suficientes para
embasar o convencimento do Juízo, não carecendo da produção de mais
provas. E, se ao julgador cabe a condução do processo e é, em última análise,
o destinatário das provas, é ele quem deve analisar a necessidade ou não da
elaboração de qualquer evidência para decidir com segurança, podendo julgar
desnecessários outros esclarecimentos se já formou sua convicção, nos termos
dos artigos 370 e 371 do CPC/2015.
Passo ao mérito.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o
INSS, alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com Cláudia
Cristina dos Anjos Oliveira, na função de empregada doméstica, executava
suas tarefas com excessivo esforço físico, vindo a desenvolver tendinite nos
membros superiores e lesão na região lombar da coluna vertebral, o que
reduziu sua capacidade laborativa. Requer benefício acidentário.
Não consta nos autos emissão de Comunicação de
Acidente do Trabalho CAT.
Na esfera administrativa, gozou do benefício de auxílio-
doença previdenciário (NB 31/624.338.928-0), de 12/08/2018 a 14/11/2018,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039873-98.2018.8.26.0053 -Voto no 13547
4
decorrente de tendinite glútea (CID M760).
No laudo pericial de fls. 63/72, subscrito pelo médico Dr.
Nikolai Jarcew Júnior, temos que a obreira não apresenta lesões atuais que
impliquem incapacidade para o labor.
O i. expert relatou o seguinte:
“COLUNA VERTEBRAL
Ao exame físico da coluna vertebral da autora não
constatamos a existência de elementos indicativos de uma restrição funcional
local.
Assim,
não
há
contratura
da
musculatura
paravertebral, a mobilidade da coluna vertebral está preservada, sendo que
as manobras da Lasègue e Bragard são negativas, não havendo, portanto,
sinais atuais de comprometimento radicular.
Portanto, ao exame físico da coluna vertebral da autora
não detectamos a existência de sinais objetivos que autorizem a
caracterização da existência de uma incapacidade permanente para o
trabalho.
O exame de ressonância magnética da coluna lombo-
sacra (fls. 14) descreveu, fundamentalmente, leves abaulamentos discais,
interpretados como sendo de etiologia degenerativa, sem relação com o
alegado na inicial, e não incapacitantes, conforme pudemos constatar ao
exame físico. Não foram assinaladas lesões caracteristicamente traumáticas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039873-98.2018.8.26.0053 -Voto no 13547
5
Não foi, tampouco, descrito um quadro atual de hérnia discal com
compressão radicular.
Portanto, o exame de ressonância magnética da coluna
lombo-sacra não descreveu a existência de sequelas traumáticas
incapacitantes.
Com fundamento no exame físico e complementar,
concluímos que a autora não apresenta uma espondilopatia traumática
incapacitante para o trabalho.
Portanto, no que tange à alegada espondilopatia, não
se caracteriza uma incapacidade atual ou permanente para o trabalho, de
etiologia acidentária, a indenizar.
MEMBROS SUPERIORES
Informes previdenciários existentes nos autos revelam
que a autora permaneceu afastada do trabalho, a cargo do INSS (auxílio-
doença), por curto período, devido a um comprometimento do ombro
esquerdo.
Visando analisar, no âmbito pericial judicial, as
alegações da inicial, em relação à existência eventual de uma incapacidade
atual ou definitiva para o trabalho, relativa aos membros superiores,
procedemos ao estudo do caso.
Ao exame clínico dos membros superiores da autora
não detectamos a existência de limitação funcional ou outros elementos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039873-98.2018.8.26.0053 -Voto no 13547
6
caracterizem uma incapacidade atual ou permanente para o trabalho.
(...)
O exame de ultrassonografia do ombro direito
apresentado pela autora à perícia (...) descreveu a existência de tendinopatia
local.
A avaliação por meio de exame de ultrassonografia do
ombro esquerdo (fls. 13) assinalou um acometimento tendinoso local.
Apresenta a autora, portanto, um quadro atual de
tendinopatias dos ombros.
A atividade de empregada doméstica é sobejamente
conhecida, inclusive pelo leito, e que se caracteriza pelo exercício de
atividades variadas (...) Não se trata de função que implique uma sobrecarga
continuada por movimentos repetitivos a regiões anatômicas específicas.
Portanto, não há, em nosso entendimento, indicação
técnica para a realização de vistoria.
Consequentemente,
não
estabelecemos
o
nexo
causal/concausal entre o exercício de tal atividade e o quadro descrito nos
exames complementares.
A se salientar que os achados de exames
complementares podem ser caracterizados como tendo caráter leve, uma vez
que não estão acompanhados de complicações, tais como roturas, fissuras,
adelgaçamentos ou transfixações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039873-98.2018.8.26.0053 -Voto no 13547
7
Não se caracteriza, portanto, a existência de um quadro
consolidado.
Os leves achados de exames complementares não tem
tradução clínica atual incapacitante.
(...)
Cumpre assinalar que a capacidade ou incapacidade
laborativa é definida ao exame físico, não podendo ser caracterizada apenas
em função de discretos achados de imagens de exames complementares.
(...)
A norma acidentária vigente autoriza apenas a
indenização com o auxílio-acidente de lesões consolidadas que guardam
nexo causal/concausal com o trabalho e que impliquem uma redução
permanente da capacidade laborativa.
Em não apresentando a autora uma lesão consolidada,
comprovadamente decorrente do trabalho, que acarrete uma incapacidade
laborativa atual ou definitiva, não faz, em nosso entendimento, no momento
atual, no que tange à parte médica, jus a concessão de benefícios no plano
acidentário” (fls. 66/70 grifo nosso)
Pois bem.
Diante da farta prova colhida nos autos, verifica-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1039873-98.2018.8.26.0053 -Voto no 13547
8
claramente que não há sequela hábil a reduzir sua capacidade laborativa.
Não restou sobejamente demonstrado que apresenta
incapacidade.
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade
laboral resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional o que,
conforme se verifica, não restou configurado.
Em suma, o conjunto probatório fixado nos autos não
permite o acolhimento da pretensão deduzida em juízo, porquanto os
requisitos para a concessão do benefício acidentário foram devidamente
rechaçados pelo laudo médico-pericial.
De rigor, pois, manter o decreto de improcedência.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a
r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator